Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-63.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUTORES EXCLUÍDOS DO INVENTÁRIO PELO RÉU- SUCESSÃO DE PAI E AVÔ PATERNO DOS LITIGANTES- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- APELO DOS VENCIDOS-DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- INDENIZAÇÃO INDEVIDA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO.